Tribunal: TJES
Processo: 5019414-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019414-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019414-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CIRLENE HELENA VACCARI DE RESENDE - ES24626

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, E 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DOS FILHOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA PICORETT PEREIRA contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, nos autos do processo nº 0000099-13.2024.8.08.0007, em razão de prisão preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que a paciente é mãe de quatro crianças, das quais três são menores de 12 anos de idade, que dela dependem para sustento e cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do CPP; e (ii) avaliar se, no caso concreto, estão presentes situações excepcionais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318, V, e art. 318-A do CPP não é absoluta, sendo cabível apenas quando ausentes situações excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça, reincidência ou risco concreto à ordem pública ou à integridade dos filhos.

No caso concreto, a paciente foi presa em flagrante vendendo e armazenando entorpecentes em sua residência, local onde residiam seus filhos menores. Tal conduta expõe as crianças a risco direto, evidenciado pela utilização do ambiente doméstico para a prática de tráfico, colocando a integridade delas em perigo.

Há registros de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, com condenação anterior no processo nº 0000371-46.2020.8.08.0007, por fato ocorrido em 2020, em circunstâncias similares, com armazenamento de drogas em locais acessíveis aos filhos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, situações excepcionais, como a reincidência e a utilização da residência familiar para a mercancia de entorpecentes, configuram óbice à concessão de prisão domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos (AgRg no RHC n. 202.287/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

A manutenção da prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a vulnerabilidade das crianças envolvidas, em conformidade com o princípio do melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista nos arts. 318, V, e 318-A do CPP não é automática, sendo inviável em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

A utilização do ambiente familiar para a prática do tráfico de drogas, expondo crianças ao risco de vulnerabilidade e perigo concreto, constitui motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

A reincidência no crime de tráfico de drogas reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020.

STJ, AgRg no RHC n. 202.287/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019414-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CIRLENE HELENA VACCARI DE RESENDE - ES24626

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ANA PAULA PICORRET PEREIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0000
099-13.2024
.8.08.00
07
,

em razão de se encontrar pres
a
preventivamente desde
30
/
8
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa que a paciente é mãe de 04 (quatro) crianças, sendo que três seriam menores de 12 (doze) anos e dependem dela para sustento e cuidados. Destaca, ainda, a apreensão de pequena quantidade de drogas, além de ressaltar que a acusada possui residência fixa e ocupação lícita. À vista disso, requer a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da tutela.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar,
ainda que por outros fundamentos
.

Consta dos autos que,
no dia
30 de agosto de 2024, por volta das 17h, na Avenida Rio Doce, nº 140, Bairro Sapucaia, a denunciada ANA PAULA PICORETT PEREIRA foi surpreendida vendendo e armazenando substâncias entorpecentes, consistindo em 34 pedras de crack, além de R$ 90,00 em dinheiro, sem a devida autorização legal.

Extrai-se da denúncia que a ação policial fora motivada por denúncias anteriores sobre tráfico de drogas em sua residência, culminando na abordagem de um comprador identificado como Fabiano da Vitória Flegler, que adquiriu uma pedra de crack pelo valor de R$ 50,00. A abordagem confirmou a denúncia, e novas buscas realizadas no local, com auxílio de cães farejadores, encontraram mais entorpecentes escondidos no interior e nos fundos da residência.

Durante a abordagem, os policiais identificaram a presença de uma criança na residência, a qual fora entregue ao Conselho Tutelar.

No que diz respeito
à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso
lembrar

que

não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca

da
autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

A
defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Nesse tema, tenho seguido o entendimento jurisprudencial de que
“
A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade
não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
”,
que é legalmente presumida”
(
AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

No caso vertente, há elementos probatórios concretos que
demonstram estar-se diante de uma situação excepcional, na qual a paciente, apesar de mãe de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.

Consoante registrado na decisão que
indeferiu sua prisão domiciliar
(id. 56022798 do processo referência)
,
“a ré estava comercializando entorpecentes em sua residência, o que indica que a sua residência local em que possivelmente residem seus filhos, era utilizada para atividades inerentes ao tráfico, o que evidencia que a ação da acusada colocava em risco a integridade dos filhos. Assim, a situação não é favorável a concessão da prisão domiciliar, diante da possibilidade da denunciada envolver os filhos na traficância, colocando a vida deles em perigo, não se revelando recomendável a medida pretendida”.

Ademais, c
onstata-se que a paciente
fora
condenada
no bojo da Ação penal nº 0000371-46.2020.8.08.0007,
pela prática de delito de tráfico de drogas,
referente a fato ocorrido em 19/3/2020, na residência de Ana Paula à época, no mesmo bairro e município. A Sentença foi proferida em julho de 2023, sendo condenada à pena de 3 (três) anos de reclusão
. Destaca-se, ainda, que armazenava drogas no
armário da cozinha
de sua residência,
local de fácil acesso aos seus filhos, sendo que uma criança pequena encontrava-se no local no momento dos fatos.

Em casos similares, o Superior Tribuna
l
de Justiça manifestou entendimento no sentido de ser justificável o indeferimento da prisão domiciliar:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de um filho de 5 anos de idade, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP,
verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas,
aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, com condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas
, e por fim, haver notícias de que, junto ao marido, a agravante utilizava a própria residência para a prática da mercancia espúria.

Essas circunstâncias demonstram estar o filho menor em uma situação de extrema vulnerabilidade, contra seus melhores interesses, constituindo óbice, portanto, à concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.
Julgados do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 202.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Diante do exposto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em hipóteses excepcionais como a presente, nas quais a gravidade dos fatos e a periculosidade da agente restam amplamente demonstradas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)